Tribunal: TJDFT
Processo: 0704653-43.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0704653-43.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: STEVEN LACERDA MAGALHAES FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de requerimento do apelante, STEVEN LACERDA MAGALHAES FERREIRA, para realização de sustentação oral por videoconferência, em julgamento de sessão ordinária presencial (a ser incluído pauta futura). De acordo com o artigo 937, §4o, do CPC, é permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. Considerando que o patrono VALDIVINO CLARINDO LIMA possui OAB-DF suplementar n.o 20.669, INDEFIRO o pedido de sustentação oral por videoconferência. Publique-se, intime-se. Brasília/DF, 1o de setembro de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora Desembargadora